Tribunal: STF
Processo: RE 477972
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Provimento do extraordinário.
   Verba honorária. Inversão. Fixação. Eqüidade. Inexistência de
   vício por corrigir. Agravo improvido. Nos julgamentos em que não
   há condenação, os honorários de sucumbência são fixados por
   eqüidade.